Tribunal: TJPA
Processo: 0813717-45.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813717-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA PENAL. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta para anulação da condenação por tráfico de drogas, alegando nulidade processual na busca e apreensão e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há nulidade processual decorrente de mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso daquele indicado na ordem judicial; (ii) se há ilegalidade na dosimetria da pena diante da valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais; (iii) se há
bis in idem
na consideração da reincidência como circunstância agravante e como fundamento para a pena-base; (iv) se a confissão espontânea deve ser aplicada na dosimetria quando utilizada para motivar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade não pode ser reconhecida, pois não foi arguida no momento processual adequado, operando-se a preclusão temporal.

4. A majoração da pena-base com fundamento na culpabilidade, conduta social e personalidade do agente foi realizada sem fundamentação concreta, devendo ser corrigida, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

5. A reincidência pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria, desde que se fundamente em condenações distintas daquelas utilizadas para valorar maus antecedentes na primeira fase, conforme diretriz jurisprudencial da Corte Especial.

6. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e mesmo que retratada, deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC e Súmula 545/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena definitiva para 5 anos e 45 dias de reclusão e 512 dias-multa, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade processual não arguida no momento oportuno opera preclusão. 2. A pena-base não pode ser exasperada sem fundamentação idônea. 3. A reincidência pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, desde que não configure
bis in idem
com os antecedentes. 4. A confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a reincidência."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 61, I, 65, III, “d”, e 67; CPP, arts. 621, I e III, 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024; STJ, AgRg no HC 690070/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 693.884/PR, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018; STJ, HC n. 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no HC 406.570/PB, relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.475.884/RO, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1810760/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 836416/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, julgar procedente em parte, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março de de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal n. 0010781-87.2009.814.0006.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 21524821). Colhe-se dos autos originários que a defesa interpôs recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça Estadual (ID 21525037, pág. 14).

Nada obstante, o requerente sustenta a nulidade processual decorrente da ilicitude da busca e apreensão cumprida em endereço diverso daquele indicado no mandado judicial. Além disso, ressalta a necessidade de readequação do cálculo dosimétrico, em virtude da exasperação indevida da pena-base, diante da ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais, apontando, ainda, indevido
bis in idem
na incidência da reincidência como circunstância agravante na segunda fase e a título de antecedentes criminais para aumentar a basilar, acrescentando, por fim, que o juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão na dosimetria da pena, embora tenha utilizado na motivação da sentença.

Requer a procedência da ação revisional para fins de reconhecimento de contrariedade ao texto expresso da lei penal na sentença ou, subsidiariamente, a retificação do cálculo dosimétrico e o redimensionamento da reprimenda aplicada.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 21558646), a Procuradoria de Justiça opinou pela parcial procedência da revisão criminal (ID 22517702).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 21523861), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 21524821) e certidão de trânsito em julgado (ID 21524815).

Na espécie, o pedido revisional pretende a análise de tese de nulidade do processo, sob o argumento de que o mandado de busca e apreensão fora cumprido em endereço diverso daquele indicado na ordem judicial.

Não obstante, consigno que a apontada nulidade não foi arguida em nenhum momento do processo, seja na defesa preliminar (ID 21524854, pág. 2-4), na audiência de instrução e julgamento (ID 21524855, pág. 9-13), nas alegações finais (ID 21524860 e ID 21524861), ou nas razões do recurso de apelação (ID 21524864 e ID 21525015), sendo suscitada mais de dez anos do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que inviabiliza a postulação neste momento, em razão da preclusão temporal.

Neste particular, a jurisprudência é firme no sentido de que “o Processo Penal contempla uma série de atos formais e concatenados, destinados a atingir o seu objetivo último, que é a prolação da sentença, cenário em que se insere o instituto da preclusão, destinado a evitar tumulto ao trâmite regular”, desse modo “a alegação de eventual nulidade, mesmo que de caráter absoluto, deve ser realizada no momento oportuno, pena de configurar-se a conhecida figura da "nulidade de algibeira", que atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, nos quais a teoria das nulidades é pautada” (TJMS,
RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000
, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 690070/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021).

In casu
, como não houve arguição em momento oportuno, operou-se a preclusão, impossibilitando o exame na via revisional, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim,
inviável o conhecimento da questão suscitada em razão da preclusão.

Quanto à dosimetria penal, o pleito revisional admite parcial procedência.

No ponto, convém ressair que a despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 693.884/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018).

No caso em exame, o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, insurgindo-se contra a dosimetria penal sob o argumento de que o juízo sentenciante estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais à míngua de fundamentação idônea, ressaltando que a reincidência foi utilizada como circunstância agravante na segunda fase e a título de antecedentes criminais para aumentar a basilar, o que configura
bis in idem
, e que o juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão, embora tenha utilizado na motivação da sentença.

A esse propósito, a sentença impugnada consignou o seguinte:

“Passo à dosimetria da pena atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. Réu reincidente e com registro formal de antecedentes criminais, conforme certidão antecedentes criminais juntada aos autos em apenso. A conduta social demonstrou-se voltada para a prática de delitos. Personalidade voltada para prática de crimes. Os motivos do delito são os normais à espécie, ou seja, lucro fácil. Quanto às circunstâncias do crime são os comuns ao tipo, pois o acusado foi preso por praticar crime de tráfico de substância entorpecente (cocaína). O delito não teve maiores consequências, além dos problemas gerados com a prática do crime em tela.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, para o delito previsto no art. 33, caput da lei nº 11.343/06, fixo a pena base, afastada do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta dias multa). Não há circunstâncias atenuantes. Há circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CPB a ser considerada, e agravo a pena em seis meses, passando a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Outrossim, não há causas de aumento e diminuição de pena, devendo a pena definitiva ficar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, cuja unidade fixo-a no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato descrito na denúncia)” (ID 21524821).

Da análise da motivação empregada no
decisum
, verifica-se que a negativação das vetoriais da
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade,
foi realizada à míngua de fundamentação idônea.

No tocante à
culpabilidade
, a valoração negativa foi motivada em elementos que integram a estrutura do tipo penal, pois conforme entendimento do STJ “a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base” (
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

Do mesmo modo, “a análise da moduladora
personalidade do agente
demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (
AgRg no HC n. 778.150/SP
,
relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta turma, j. 17/04/2023), como se deu na espécie.

A
conduta social
corresponde “ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020), o que não se verifica no caso, porquanto a sentença destacou apenas que seria “voltada para a prática de delitos”.

Por outro lado, deve ser mantida a valoração negativa dos
antecedentes criminais
.

Nesse particular, a jurisprudência da Corte Especial possui entendimento consolidado no sentido de que “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes” (
AgRg no HC n. 783.764/MG
, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Sendo assim, diante do efeito devolutivo conferido à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas pela defesa, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC 406.570/PB
, relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018), clarifico que o revisionando possui condenações criminais pelo crime de roubo qualificado (Processo n. 0013650-41.2005.8.14.0401 – 200520338086) e pelo crime de homicídio qualificado (Processo n. 0004570-48.2003.8.14.0006 – 200320013383), conforme consta na certidão positiva de antecedentes criminais (ID 21524831, pág. 5-6), referente a fatos diversos e anteriores aos apurados no processo nº 0010781-87.2009.814.0006, que ensejou a condenação objeto da presente ação revisional.

Desta feita, idônea a motivação empregada para negativar a vetorial dos antecedentes criminais na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Destarte, diante da neutralização de 3 (três) vetoriais (culpabilidade, conduta social e personalidade do agente) e da permanência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), reduzo proporcionalmente a basilar de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa para
5 anos e 45 dias de reclusão e 512 dias-multa
, em observância ao entendimento sufragado pela Corte Especial no julgamento de recurso representativo da controvérsia penal (STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024).

No tocante a incidência da circunstância agravante da
reincidência
,

saliento que “a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.103.310/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024).

Nesse contexto, considerando que o revisionando possui condenação pelo crime de homicídio (Processo n. 0000443-22.2003.8.14.0006 – 200320001445) (ID 21524832, pág. 2), com trânsito em julgado em 04/12/2007, anterior ao fato delituoso referente ao presente feito, ocorrido em 29/11/2009, e constatado que a referida condenação difere das indicadas para embasar o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, de rigor a manutenção da agravante da reincidência, porquanto as condenações sopesadas na primeira fase são distintas da valorada na fase intermediária, inexistindo
bis in idem
.

Outrossim, “nos termos da Súmula 545/STJ, a
atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/2/2022).

Na espécie, o revisionando confessou a prática do delito em sede policial (ID 21524827, pág 1-3), elemento probatório que serviu de fundamento para sua condenação, conforme destacado na sentença:

“[...] Na polícia, o réu Paulo Victor confessou a prática do crime. Declarou que sua companheira não tem nenhuma participação no tráfico de droga e nos demais crimes que cometera; que perguntado quanto tempo traficava drogas no local, respondeu que no local não comercializava, apenas manipulava a cocaína para em seguida distribuir para cidade nova; (...) que tinha fornecedor certo, portanto não os conhecia (fls. 18/19). Em juízo, negou a prática do crime, declarando que de fato assinou o depoimento prestado na polícia, porém não são verdadeiras as informações contidas no depoimento, conforme declarações constantes às fls. 96/97. [...]

Ressalte-se que a confissão extrajudicial do réu Paulo Victor tem validade, pois corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo. [...]”. (ID 21524821).

Nesse espeque, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, a qual deve ser compensada com a agravante do art. 61, inciso I, do CP, pois a Terceira Seção do STJ fixou o entendimento de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (
AgRg no REsp n. 1.475.884/RO
, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2018).

Desta feita, permanece inalterada na segunda fase da dosimetria a pena de
5 anos e 45 dias de reclusão e 512 dias-multa
, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida nesse patamar na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas no cálculo dosimétrico, “porquanto a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33 , §4º, da Lei 11.343 /2006, inexistindo
bis in idem
ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1810760/PR
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 09/11/2021).

Por derradeiro, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do regime inicial fechado, segundo jurisprudência da Corte Superior (STJ,
AgRg no HC n. 836416/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, julgo-a parcialmente procedente

para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 5 (cinco) anos e 45 (quarenta e cinco) dias de reclusão, e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Custas de lei sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025